Tribunal: STF
Processo: HC 186767
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 583.963, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante delito em 02.05.2020, pela suposta prática dos crimes previstos “no artigo 147, caput, c.c artigo 29, caput, c.c artigo 61, inciso II, alínea j, no artigo 139, caput, c.c artigo 29, c.c artigo 61, inciso II, alínea j, no artigo 140, caput, c.c artigo 29, caput, c.c artigo 61, inciso Ii, alínea j, estes dois últimos com as causas de aumento previstas no artigo 141, II e III, todos do Código Penal, e no arrigo 42, inciso II, Decreto Lei nº 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais) c.c artigo 29, caput, todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal”. O Juízo de origem concedeu aos acusados o benefício da liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança. Em seguida, substituiu a prisão preventiva por outras medidas cautelares.
    3. Ocorre que, na sequência, o magistrado restabeleceu a custódia preventiva dos pacientes, em razão da descumprimento das condições anteriormente impostas.
    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 583.963, Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente o writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a inexistência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva. Afirma que “houve um equívoco que fez a Excelentíssima Juíza (coatora) de Primeiro Grau (em plantão judicial), decretar a prisão de dois brasileiros, que estavam acampados em ato político (com outros cidadãos) ao lado da ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO”. Isto porque a magistrada ”determinou a prisão preventiva, sob alegação de violação da ordem e descumprimento da ordem de recolhimento domiciliar. Ocorre que o acampamento ao lado da referida Assembleia é um dos domicílios dos Réus, que inclusive consta no processo criminal de origem e para o qual (endereço) foi determinado o encaminhamento de citação para apresentação defesa prévia e ciência das medidas cautelares impostas”.
    6. Prossegue a narrativa para alegar que “os pacientes (um sendo vendedor autônomo e outro engenheiro) são pessoas do povo, e a manutenção da prisão cautelar, em presídio em tempos de COVID–19 de ‘manifestantes’, produz na sociedade a ‘sensação de injustiça, de excesso de força do Poder Judiciário por ser a suposta vitima, membro do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual dos acionantes. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.
    12. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que o STF já decidiu que “a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)” (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    13. No caso – para além de observar que o paciente Antônio Carlos não é parte no habeas corpus impetrado no Tribunal estadual –, o fato é que a prisão preventiva do paciente Jurandir foi decretada em razão do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão do TJ/SP:
    “[...]
    2) Consta dos autos que JURANDIR (…) foi denunciado por infração aos arts. 139 e 140, ambos c.c art. 141, II e III; ao art. 147, caput, todos do CP, e ao art. 42, II, do Decreto-lei nº 3.688/41, porque, em 02/05/2020, durante reconhecido estado de calamidade pública, em concurso de agentes com Antônio Carlos (...) e ao menos 13 indivíduos não identificados, ameaçou e injuriou o Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, bem como perturbou o sossego alheio com gritaria e algazarra (…).
    Foi arbitrada fiança pela autoridade policial, a qual foi confirmada pela Magistrada […].
    Após requerimento do Ministério Público, foram impostas medidas cautelares alternativas consistentes em comparecimento bimestral em Juízo, após o retorno das atividades presenciais do Poder Judiciário; recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; proibição de ausentar-se da Comarca por período superior a 08 dias, sem prévia autorização judicial; e proibição de manter qualquer contato com a vítima, pessoal ou indireto, por meio de qualquer comunicação, devendo dela manter distância mínima de 200 m […].
    Em seguida, nos autos de nº 1510620-94.2020.8.26.0228, a autoridade policial requereu a decretação da prisão preventiva do paciente porque ele teria descumprido as cautelares fixadas, permanecendo num acampamento montado em frente à Assembleia Legislativa, circulando pela cidade de São Paulo, inclusive no período noturno. As imagens foram obtidas pelo sistema ‘Detecta’. Consignou-se, também, que aquele que não era o real domicílio do paciente, uma vez que ele teria declarado seu endereço residencial quando havia sido conduzido à Delegacia pelos fatos narrados na denúncia. Constou, ainda, que JURANDIR esteve em manifestação na Avenida Paulista incentivando a aglomeração de pessoas e o não uso de máscara de proteção facial. Sustentou a autoridade policial que o paciente poderia ter incorrido, em tese, nos crimes previstos nos arts. 268, 286 e 330 do CP […].
    Diante das novas condutas em tese praticadas, a Mmª Juíza decretou a prisão preventiva do paciente, especialmente em razão do descumprimento das medidas cautelares recentemente impostas e afronta às determinações do Poder Judiciário […].
    Assim, nesta fase de cognição restrita, verifica-se que a decisão está fundamentada.
    […]”.
    14. Não bastasse isso, eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que “o acampamento ao lado da referida Assembléia é um dos domicílios dos Réus”, demandaria o revolvimento conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator